Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-32.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS COMPROVADA. DEVER DE SUSTENTO DA GENITORA ALIMENTANTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. Cabe à alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado. 3.1 Evidenciado o pagamento de plano de saúde para os menores, não considerado em Sentença, é possível a redução proporcional do encargo, a fim de não onerar em demasiado a alimentante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.